Tribunal: TJPA
Processo: 0802031-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802031-95.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ANDREE KELLY GOMES CUNHA

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Mantida a decisão de indeferimento liminar diante da ausência de comprovação cabal da alegada preterição decorrente de contratação precária pelo Estado.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Leonardo Noronha Tavares.

Belém, 23 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0802031-95.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA AGRAVANTE/IMPETRANTE: ANDREE KELLY GOMES CUNHA

ADVOGADO: ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE - OAB/PA nº 18.107 E VIRGÍLIO ALBERTO AZEVEDO MOURA - OAB/PA nº 17.308

AGRAVADA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (ID 2831711)

AGRAVADO/IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR FREITAS, Nº 2531, BAIRRO: PEDREIRA, CIDADE: BELÉM-PA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC

ENDEREÇO: EDIFÍCIO AC SIMÕES, SITO A BR 316, KM 0, N. 500, CEP: 66645-000, CASTANHEIRA, BELÉM/PA. CEP: 68447-000

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
contra decisão interlocutória de manutenção de indeferimento de liminar.

Narra a agravante/impetrante se submeteu ao Concurso Público C-173/2018, edital nº 01/2018 (ANEXO 1ID nº 2828987), no qual foi aprovada para o cargo professor classe I, Nivel A, disciplina Biologia, para a URE 4, na 11ª colocação, conforme edital nº23/2018 –Resultado Final de Aprovados (ANEXO 2 -ID n2828988).

Pontua que foram ofertadas 2(duas) vagas para o cargo da impetrante, tendo sido convocados os 2 (dois) classificados na ampla concorrência: Marcela Batista Antunes Pereira e Anderson Costa e Silva Sobral, lotados, respectivamente, nos Municípios de Marabá e Parauapebas (ANEXO 5 – portaria de lotação).

Assevera que mesmo a impetrante ocupando a décima primeira colocação (cadastro de reserva), tem direito imediato a nomeação e posse, vez que a SEDUC mantém diversos contratos com temporários, conforme portaria nº 220/2019-CPSP (ID nº 2828997) que possui dois anexos com mais de 2000 (duas mil) prorrogações de contratos temporários, e as portarias nº 224 e 225/2019-CPSP (ID nº 2828998).

Salienta que restou demonstrado a existência de ilegalidades praticadas pela parte impetrada que são de extrema gravidade na preterição de aprovados no concurso público, indicando que a SEDUC mantém diversos contratos temporários, conforme portaria n.º 220/2019-CPSP, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, de 14/05/2019 (ID 2761595 – Pág. 1) e prorrogação desses contratos, conforme portaria n.º 224 e 225/2019, publicada dia 16/05/2019 (ID 2828998).

Questiona a decisão de indeferimento, sob argumento de que na a agravante está tendo seu direito líquido certo violado, e sofre prejuízos a não ser nomeada e empossada pois perde rendimentos que garantiriam melhor sustento seu e de sua família.

Pontua que a decisão agravada desconsiderou todos os elementos apresentados, lesionando direito líquido e certo de indivíduo aprovado em concurso público para manter temporários que se encontram a anos na folha de remuneração do Estado do Pará.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Interno, para que seja reformada a decisão Mm. Desembargador para concedera Liminar requerida, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências que seja deferida a nulidade da decisão em razão de estar desvinculadas da exata contextualização do caso concreto.

O Estado do Pará, por meio da Procuradora do Estado Maria Terza Pantoja Rocha, apresentou contrarrazões ao agravo interno aduzindo que não existe qualquer vestígio de direito que possa aproveitar a autora, levando em conta que não foi aprovada dentro do número de vagas.

Ressalta que as alegações da autora não demonstram a existência de direito pleiteado, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente, evidenciando que é de conhecimento vetusto que o direito dos aprovados em concurso, além das vagas ofertadas, só se torna possível, ou seja, somente se convola em direito líquido e certo, se comprovar qualquer irregularidade cometida pela administração, tais como: a) Preterição da ordem classificatória para o cargo almejado, não havendo comprovação da impetrante.

Menciona que a questão da justiça ou injustiça, refoge ao âmbito de atuação do Poder Judiciário, sob pena de interferência no mérito administrativo e por via de consequência, no desequilíbrio entre os Poderes, nos termos em que preceitua o art. 2º da Lex Mater.

Assim, pugna pela manutenção da decisão agravada.

O Estado do Pará ratifica e adere os termos das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3311175).

O Governador do Estado do Pará apresenta informações (ID 3311176) aduzindo os mesmos termos apresentados pelo Estado do Pará, pugnando pela extinção da ação, sem resolução de mérito ou a denegação da segurança.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

Belém, 27 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de indeferimento do pedido liminar.

A agravante reforça seu direito à nomeação em cargo público, mesmo sendo candidata aprovada fora do limite de vagas previsto no Edital, em decorrência da realização de contratações temporárias e desvios de servidores para o exercício do cargo para qual não prestaram concurso.

Na oportunidade de análise do pedido liminar, restou consignado que é pacífica a jurisprudência STJ no reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação daqueles candidatos que alcançam aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório, no entanto, em se tratando de candidato aprovado fora do limite de vagas, o entendimento dos Tribunais pátrios perfilha no sentido de exigir a configuração da sua preterição, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.

APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

1. O edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de
reserva.

2. No caso concreto, o candidato concorreu às vagas ofertadas mas ficou de fora do limite previsto inicialmente, embora inserido, por expressa disposição editalícia, em cadastro de reserva, tendo, no entanto, comprovado o surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcançá-lo no patamar em que se classificou.

3. Reforça também o acolhimento da pretensão a constatação de que a necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo suprida mediante a autorização da contratação temporária de servidores, o que tem o condão de configurar a preterição do direito do candidato aprovado em concurso. Nesse sentido: MS 18.881/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.12.2012) e MS 19.227/DF (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13.03.2013, DJe 30.04.2013).

4. Mandado de segurança concedido.

(MS 17.413/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 18/12/2015)

Nessa toada, cumpre reafirmar que a contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada. consubstanciada na manutenção do indeferimento liminar.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, a, CPC e art. 133 XI, c, d, do Regimento Interno do TJE/PA
,

conheço do recurso e

nego provimento para manter a diretiva combatida.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento do agravo interno.

Após isso, determino a remessa ao Ministério Público para emissão de seu parecer no mandado de segurança.

Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/09/2020